Tribunal: TCU
Processo: 009.558/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria, interposto por Maria Luiza de Souza Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Souza Rodrigues, contra o Acórdão 757/2024-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto pela mesma recorrente contra o Acórdão 5203/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria da servidora, em face da continuidade de pagamentos de rubrica URP (26,05%), que deveria ter sido absorvida por reajustes e reestruturações remuneratórias da carreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão à embargante, por meio de seu (s) advogado (s), informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.